Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA DE APARELHO CELULAR (CP, ART. 180, § 3o). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do crime de receptação culposa. Segundo a denúncia (ID 64369947), durante situação de violência doméstica, o denunciado foi surpreendido pelos policiais portando aparelho celular decorrente de furto, sem que fornecesse qualquer explicação sobre a origem do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar eventual insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu quanto à sua incursão nas penas do delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu receptou, de forma culposa, aparelho celular enquadrando-se, portanto, nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal. 3.1. As testemunhas policiais ouvidas em juízo (ID 64369968 e 64369969) confirmaram que, ao atenderem chamado de violência doméstica, abordaram o acusado, momento em que se verificou que portava aparelho celular com registro de furto, após consulta do IMEI; afirmaram que o denunciado não ofereceu qualquer explicação sobre como havia adquirido o aparelho. 3.2. A vítima do furto original, ouvida em juízo como testemunha (ID 64369970), informou que o aparelho celular havia sido furtado em 2019. 3.3. Durante o seu interrogatório (ID 64369971), o acusado limitou-se a afirmar que o aparelho celular pertencia a uma das pessoas a quem havia dado carona horas antes.
4. No caso, o denunciado não conseguiu demonstrar a origem lícita do aparelho celular, limitando-se a afirmar que não seria de sua propriedade. Vale ressaltar que, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 180, § 3o, do CP; art. 156 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0713882-41.2022.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.